Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-62.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação c./c. cobrança. Apelante que pede a reforma da decisão embasado em argumentos que não se sustentam. Alegação de cerceamento de defesa que não prospera. Débitos apontados na inicial que exigiam a comprovação de pagamento pela forma documental, o que em momento algum dos autos foi feito pelo réu. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação c./c. cobrança. Apelante que pede a reforma da decisão embasado em argumentos que não se sustentam. Alegação de cerceamento de defesa que não prospera. Débitos apontados na inicial que exigiam a comprovação de pagamento pela forma documental, o que em momento algum dos autos foi feito pelo réu. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001397-62.2018.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante JEFERSON
FRANCISCO GAMA CORREA DE SOUZA GULLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARCELO BELCIELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-62.2018.8.26.0094 -Voto no 7543
2
Voto no 7543
Apelação no 1001397-62.2018.8.26.0094
Apelante: JEFERSON FRANCISCO GAMA CORREA DE SOUZA GULLO
Apelados: MARCELO BELCIELI
Comarca: Vara Única do Foro da Comarca de Brodowski
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e
acessórios da locação c./c. cobrança. Apelante que pede a reforma
da decisão embasado em argumentos que não se sustentam.
Alegação de cerceamento de defesa que não prospera. Débitos
apontados na inicial que exigiam a comprovação de pagamento
pela forma documental, o que em momento algum dos autos foi
feito pelo réu. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFERSON FRANCISCO
GAMA CORREA DE SOUZA GULLO, em face da sentença de fls. 64/66, da lavra do
MM. Juízo da Vara Única do Foro da Comarca de Brodowski, proferida nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação c./c. cobrança
ajuizada por MARCELO BELCIELI, tendo, ainda, como corré, SHIRLEI TATIANA DE
MORAES.
A sentença julgou procedente a ação, “para declarar rescindido o contrato de
locação celebrado entre as partes (fls.10/12) e decretar o despejo do locatário, bem como
para condenar a parte requerida, locatário e fiadora, ao pagamento de todos os aluguéis e
contas de água, energia elétrica, IPTU e demais encargos previstos no contrato de
locação, vencidos e vincendos até a data da efetiva desocupação, acrescido de seus
consectários contratuais e legais, dentre estes multa contratual pactuada, juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, tudo corrigido monetariamente”.
Em razão da sucumbência, os requeridos foram também condenados ao
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-62.2018.8.26.0094 -Voto no 7543
3
O Apelante se insurge contra a sentença requerendo, preliminarmente, a
anulação da decisão sob o argumento de cerceamento de defesa, pugnando, no exame do
mérito, pela reforma para que a ação seja julgada improcedente.
O Apelado apresenta contrarrazões às fls. 82/87.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pesem as alegações do Apelante, deve o recurso ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
“Cuida-se de ação de despejo por Falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança de
alugueres e encargos entre as partes acima nomeadas, locatário e fiador, respectivamente,
qualificados nos autos, aduzindo o primeiro, em estreita síntese, que a parte requerida está
inadimplente com o aluguel do imóvel a ela locado, contas de energia elétrica, água e
parcelas de IPTU, o que ensejou a presente demanda. Juntou os documentos.
Citados (locatário e fiador), apenas o locatário ofertou contestação, seguindo-se a réplica.
É o relato necessário”.
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
que estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelação 1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100,
Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-
90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j.
13/04/2016; Apelação 1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-62.2018.8.26.0094 -Voto no 7543
4
Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302,
Relator: Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação
1032457-32.2014.8.26.0114; Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.:
05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min.
Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito, por exemplo, na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Cabia ao Apelante, na condição de locatário, o ônus de comprovar o pagamento
dos encargos locatícios cobrados mediante a apresentação de recibos ou documentos
equivalentes, a fim de se eximir de eventuais cobranças indevidas, conforme inteligência
do artigo 320 do Código Civil, in verbis:
“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do
seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a
dívida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-62.2018.8.26.0094 -Voto no 7543
5
Restou absolutamente claro e inequívoco, porém, que o Apelante não se
desincumbiu do ônus da impugnação específica previsto no artigo 341 do Código de
Processo Civil, deixando de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão deduzida pelo Apelado, sendo certo que, repita-se, que competia ao recorrente ter
comprovado documentalmente o pagamento dos valores devidos, mediante a juntada dos
recibos respectivos, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica
das ementas dos julgados abaixo:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO
DO
DÉBITO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
ÔNUS
DO
LOCATÁRIO. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA COM O DEPÓSITOCAUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESDE O
VENCIMENTO DAS PARCELAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA
CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Incumbe ao devedor
a prova do pagamento do débito locativo, que deve fazê-lo por meio da
apresentação do recibo ou documento equivalente (CC, art. 320). Réu que
não se desincumbiu do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do NCPC.
A caução em dinheiro serve para garantir o cumprimento das obrigações durante
a vigência do contrato, devendo, ao final da locação, ser restituída ao locatário.
A caução somente pode servir para satisfação total ou parcial do débito quando
de sua eventual penhora a ser realizada apenas na fase de cumprimento da
sentença. Contudo, pretendendo o apelante a devolução de tal depósito, deve
pleiteá-la por meio de ação autônoma. Os juros de mora em relação aos débitos
locativos incidem desde a constituição em mora do devedor, que em caso de
dívida líquida e certa ocorre com o vencimento de cada parcela (art. 397 do CC).
Carece de interesse recursal a parte que requer em sede de apelação a redução da
multa contratual, em razão da ausência de condenação nesse sentido. Honorários
sucumbenciais elevados em razão do desprovimento do recurso, observada a
gratuidade processual de que é beneficiário o recorrente. Dicção dos artigos 85,
§ 11 e 98, § 3o do NCPC. Recurso não conhecido em parte, e na parte
conhecida,
desprovido,
com
observação.
(TJSP

Apelação
no
1014659-12.2015.8.26.0506, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 24/04/2017) (grifos e destaques nossos)
“LOCAÇÃO. Imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento.
Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo réu. Alegação de
inadimplemento de aluguéis. Apelante que, na condição de locatário, tinha o
ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis mediante a apresentação de
recibos ou documentos equivalentes, a fim de se eximir de eventuais
cobranças indevidas. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Apelante
não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação
dos aluguéis cobrados pela apelada. Ausência de prova hábil a demonstrar o
adimplemento dos aluguéis. Rescisão do contrato de locação firmado entre
as partes e decretação de despejo do locatário, ora apelante, conforme o
artigo 9o, inciso III, c.c. o artigo 62, ambos da Lei no 8.245/91. Pretensão de
utilização da caução para compensar os aluguéis devidos no curso da locação.
Rejeição. Caução é apenas garantia da locação e a sua utilização para fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-62.2018.8.26.0094 -Voto no 7543
6
diverso depende da anuência do locador, o que não ocorreu no caso concreto.
Caução somente pode ser utilizada para abatimento dos aluguéis e encargos na
oportunidade da execução. Artigo 39 da Lei no 8.245/91. Garantia da locação se
estende até a afetiva desocupação do imóvel. Utilização da caução em momento
anterior deixaria o contrato de locação sem qualquer garantia. Ausência de
cobrança de aluguéis atrasados. Desnecessidade de se analisar a questão atinente
à incidência de correção monetária, juros moratórios ou cláusulas penais.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida”. (TJSP Apelação no
1006541-86.2015.8.26.0590, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Dias Motta, j. 10/05/2017) (grifos e destaques nossos)
Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa pois a prova, aqui, era
eminentemente documental, sendo absolutamente desnecessária, dispensável e improdutiva
a prova testemunhal requerida pelo recorrente, razão pela qual agiu com acerto o
magistrado de primeiro grau ao proceder ao julgamento antecipado da lide.
É firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir
a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o
seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de
julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para
nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento
de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide...” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag
738.889/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, j. em 18/04/2006).
Como é cediço, cabe ao julgador, na presidência do feito, determinar a
realização das provas que entender necessárias para o julgamento, como estabelece o artigo
370 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
Na esteira deste entendimento, também já decidiu este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
À
ELUCIDAÇÃO
DO
CASO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DIRIMIR
QUALQUER
CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado do
mérito estava autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil
(CPC/2015), pois, para a elucidação dos fatos, a presente demanda estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-62.2018.8.26.0094 -Voto no 7543
7
suficientemente instruída com todos os documentos, não havendo a necessidade de coleta
de prova oral em audiência. (...) (TJSP; Apelação 1003734-25.2017.8.26.0008; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
10/10/2017)
CERCEAMENTO DE DEFESA Não configuração Presentes elementos de prova
documental suficientes para a formação do convencimento do julgador Julgamento
antecipado da lide acertado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil
Desnecessidade de dilação probatória, com realização de audiência Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL INOCORRÊNCIA Petição inicial apta, que preenche todos os
requisitos exigidos pela lei Fatos e fundamentos expostos com clareza, possibilitando à
ré o amplo direito de defesa, bem como instruída com todos os documentos necessários
Preliminar não acolhida. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS
FIADORES - Benefício de ordem - Alegação feita na contestação desprovida da
nomeação de bens da devedora principal - Não atendimento à determinação contida na lei
- Inteligência do parágrafo único, do art. 827, do Código Civil Fiança prestada em favor
de pessoa jurídica, em contrato de locação para fins comerciais - Alegação de extinção da
responsabilidade, diante da alteração do quadro societário da empresa que operava no
imóvel locado, e consequente exoneração da fiança desde tal data - Não caracterização -
Fiança que foi prestada em favor de pessoa jurídica, pouco importando a modificação do
quadro social do estabelecimento operante no local - Fiadores que assumem posição
contratual de solidários ao seu afiançado - Responsabilidade que foi dilatada, com a
prorrogação do contrato de locação, que passou a viger por tempo indeterminado -
Responsabilidade da fiadora que perdura até a efetiva entrega das chaves - Aplicação do
artigo 39 da Lei 8.245/91
Legitimidade passiva configurada
Moratória não
caracterizada Garantia dúplice da locação inexistente Respeito à garantia (fiança)
prevista
no
contrato
de
locação

Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1036134-81.2015.8.26.0002; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/04/2017; Data de Registro: 11/04/2017)
Observa-se, por fim, que em sede de apelação o recorrente sequer questiona ou
impugna os valores que foram fixados na sentença, o que torna desnecessário o ingresso
nesse tema em segundo grau, em atenção a regra do tantum devolutum quantum apellatum.
Em resumo, afastados os argumentos recursais, de rigor in casu a manutenção
da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85 do CPC, majoro a condenação em
honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante para o importe de 15% (quinze por
cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado.
L. G. Costa Wagner
Relator